Tribunal: TJPA
Processo: 0807900-34.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807900-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO GUALBERTO GAMA ALMEIDA JUNIOR

AGRAVADO: ELIANE DA ROCHA ESQUERDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO MANTIDO. DECISÃO AGRAVADA ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 70% DO SALÁRIO MÍNIMO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Considerando que a impugnante não trouxe indícios suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física, deve ser mantida a gratuidade processual deferida.

2.

Cinge controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que arbitrou alimentos provisórios em 70% do salário mínimo para uma criança com, atualmente, onze anos de idade.

3.

No caso em questão e ao menos até o momento processual, não consta nos autos elementos seguros de prova quanto à real impossibilidade do genitor em suportar o encargo alimentar arbitrado de forma provisória.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. G. G. A. J. contra decisão proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato c/c partilha de bens e alimentos (proc. nº 0801380-02.2023.8.14.0051), em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, ajuizada por E. D. R. E.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“4. QUANTO AOS ALIMENTOS: Inexiste farta prova pré-constituída relativa às necessidades do(s) filho(s) da parte Demandante(s) e dos recursos do Demandado. Juntou-se prova da relação de parentesco que implica, conforme estabelece o art. 1.696 do Código Civil, na obrigação de prestação de alimentos (ID Nº 85632246 - Pág. 2). Com isso, ARBITRO OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor do(a)(s) filho(a)(s) em 70% (setenta por cento) do salário mínimo legal, mensalmente. Os valores são devidos a partir da data da citação e deverão ser pagos mediante recibo ou depósito em conta bancária da autora, até o dia 10 de cada mês.”

Em síntese, alega que nova família, com a atual esposa grávida, necessitando custear diversos exames médicos. Além disso, argumenta que paga a parcela de financiamento do carro e do sistema de energia solar da casa em posse da agravada, além do plano de saúde da filha menor. Diz que sempre prestou assistência financeira à filha, comprovada por depósitos regulares e que não possui condições de arcar com os alimentos provisórios fixados em 70% do salário mínimo, comprometendo seu sustento e de sua nova família. Sustenta que a agravada possui renda fixa suficiente para custear as despesas com a filha.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para reduzir os alimentos provisórios para 30% do salário mínimo.

Em decisão ID 14316415, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas impugnando a gratuidade concedida quando do recebimento deste recurso e, no mérito, pelo não acolhimento das razões recursais.

Parecer do Ministério Público opinando pela manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Da impugnação à gratuidade processual arguida em sede de contrarrazões.

Em contraminuta, a parte agravada impugna, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita deferido ao ora agravante, sob o argumento de que não restou comprovada a alegada hipossuficiência financeira.

Ocorre que, neste momento processual, a parte agravada não logrou êxito em afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante.

Consta nos autos contracheque do recorrente do qual se observa que aufere mensalmente o valor líquido de um pouco mais de quatro mil reais. É bem verdade que o próprio agravante afirma que vem pagando financiamento de veículo e do sistema de energia solar, contudo tal questão não retira a condição de hipossuficiente constatado no presente recurso. Além disso, o juízo singular, quando da prolação da sentença, e diante de maiores esclarecimento sobre a capacidade econômica do réu, terá melhor condição de avaliar tal questão.

Assim,
rejeito
a impugnação e mantendo a concessão da gratuidade processual conferida ao recorrente.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que arbitrou alimentos provisórios em 70% do salário mínimo para uma criança com, atualmente, onze anos de idade.

Sabe-se que o critério de fixação do
quantum
dos alimentos é obtido pela conjugação do binômio necessidade-possibilidade, ou seja, da comparação entre a condição econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, nos termos do § 1º

[1]
do art. 1.694, do Código Civil.

Sustenta o recorrente não poder arcar com o valor arbitrado na origem porque, embora tenha emprego formal, possui.

A argumentação não comporta acolhimento.

No caso em questão, considerando a menoridade da alimentada, as necessidades são presumidas para o recebimento da pensão alimentícia.

Quanto à alegada incapacidade de suportar o encargo alimentar fixado na origem, tenho não merecer prosperar, ao menos por ora.

Isso porque resta comprovado que o recorrente trabalha junto ao Banco Safra, exercendo o cargo de “Operador Comercial II”, auferindo rendimento bruto de R$4.907,28 (quatro mil, novecentos e sete reais e vinte e oito centavos) e, nesse sentido, o percentual de 70% do salário-mínimo (R$988,40) não se mostra desarrazoado e tem o condão de atender às necessidades da menor. Além disso, há indícios de que, além da renda do Banco Safra, recebe ganhos de locação de dois veículos, situação que precisa ser melhor esclarecida na origem.

Com relação à materna, observa-se que ela, de fato, também trabalha, porém seus rendimentos são bem inferiores ao do recorrente, já que ganha um salário mínimo como auxiliar administrativo, ou seja, o genitor, aparentemente, goza de melhor situação financeira para arcar com a maior parte das despesas da filha.

Outrossim, no que diz respeito às despesas em razão da gravidez de sua atual esposa, não foi colacionado aos autos prova de que, de fato, as possui, ônus que lhe competia e não cumpriu.

Oportuno transcrever trecho do parecer ministerial que corrobora o entendimento aqui exposto:

“Pois bem, entendo que no caso em exame, resta incontroversa a necessidade de manutenção da decisão interlocutória recorrida, haja vista que nesta fase recursal o Agravante não logrou êxito em demonstrar elementos suficientes para suspender a decisão combatida, necessitando de larga instrução processual a ser realizada no primeiro grau de jurisdição, apta a verificar a real condição financeira do recorrente e a necessidade da criança.”

Por fim, ressalto que a presente decisão representa os alimentos provisórios arbitrados, e como tal, poderá ser modificada se o juiz da causa entender que há novos elementos fáticos e jurídicos que justifiquem, tanto no decorrer da instrução processual, quanto na prolação da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Belém, 23/07/2024